Tribunal: TJDFT
Processo: 0798231-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que não foi devidamente notificada para apresentação de defesa prévia relativamente às infrações que lhe foram imputadas; bem como que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que comprove que a parte recorrente foi regularmente notificada da penalidade aplicada em razão da infração de trânsito questionada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida no processo no 0700201-71.2025.8.07.9000. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regular notificação da infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
5. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
6. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que é a hipótese dos autos. Em reforço, no que se refere à notificação de penalidade, os documentos juntados aos autos demonstram que foi regularmente cumprida. Com efeito, o documento de ID 73426562 - Pág. 3 demonstra que a notificação de autuação e a notificação de penalidade foram enviadas ao proprietário do veículo, em 22/08/2024 e 25/10/2024, respectivamente, para o mesmo endereço informado pela autora na inicial como de sua residência. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
7. Ademais, foi comprovado nos autos a adesão do veículo ao SNE desde 18/09/2020 (ID 73426562 - Pág. 4), a qual é considerada válida, em conformidade com o artigo 282-A do CTB.
8. Diante desse quadro, o conjunto probatório acostado aos autos não indica a presença de irregularidades que possam resultar na nulidade do auto de infração impugnado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.